Tribunal: TJES
Processo: 5000682-57.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000682-57.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE DA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000682-57.2022.8.08.0014

RECTE.: JOSÉ DA SILVA

RECDO.: BANCO PAN S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. COMPROVAÇÃO PELO BANCO. AMOSTRA GRÁTIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: A parte autora ingressou com Ação Declaratória informando que desconhece três contratos lançados em seu benefício previdenciário. O primeiro, de nº 376733216-3, com descontos mensais de R$ 17,00 (dezessete reais). O segundo, de nº 341530177-3, com descontos mensais de R$ 95,00 (noventa e cinco reais). E o terceiro, de nº 333671192-8, com descontos mensais de R$ 15,00 (quinze reais). Por desconhecer as contratações ajuizou a presente ação pugnando pela declaração de nulidade dos contratos, devolução em dobro dos valores descontados, além de danos morais. Em sede recursal, busca pela reforma in totum do comando sentencial. 2. Tese da parte requerida: Em defesa, sustenta que todos os contratos questionados são válidos, sendo o de nº 333671192-8 realizado de forma presencial e os demais por meio de link criptografado, não havendo qualquer irregularidade. Apresentou contrarrazões no id. 14688354. 3. Sentença: “Isto posto, julgo improcedentes os pedidos da parte Autora, com base no art. 487, I, CPC”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pelo recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o em seu efeito devolutivo. Concedo ao mesmo os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. E a r. sentença não merece qualquer reparo, por ter esclarecido, com bastante acurácia, que as transações foram, de fato, realizadas pelo autor, principalmente no tocante à similitude das assinaturas e documentos pessoais apresentados. Curiosamente em sede recursal o recorrente não pretende a devolução do valor recebido pelo requerido, como de costume ocorre, mas na verdade busca permanecer com o valor recebido a título de amostra grátis (art. 39, III e parágrafo único do CDC). Ora, razão não lhe assiste, pois acarretaria em enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo art. 884 do Código Civil. Inclusive, segue julgado: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CELEBRADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO QUE CONCLUI SER FALSA A ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO OBJETO DA LIDE. A PRETENSÃO DO AUTOR, PARA QUE O VALOR DO EMPRÉSTIMO DEPOSITADO EM SUA CONTA CORRENTE, NO MONTANTE DE R$ 40.968,54 (QUARENTA MIL NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), SEJA CONSIDERADO AMOSTRA GRÁTIS, NA FORMA DO ARTIGO 39, INCISO III, E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC, NÃO MERECE PROSPERAR, POSTO QUE ACARRETARIA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR PARTE DO DEMANDANTE EM DETRIMENTO DO BANCO RÉU, O QUE É VEDADO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO, NA FORMA COMO PRECEITUA O ARTIGO 884, DO CÓDIGO CIVIL. EMBORA TENHA OCORRIDO FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AO EFETUAR DEPÓSITO NA CONTA DO REQUERENTE, QUE INCLUSIVE FEZ USO DA QUANTIA, NÃO VISLUMBRO NA HIPÓTESE OFENSA A HONRA OU SOFRIMENTO PSICOLÓGICO CAPAZ DE CONFIGURAR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DOS RECUROS. (TJ-RJ - APL: 01177139520178190001, Relator: Des (a). EDUARDO DE AZEVEDO PAIVA, Data de Julgamento: 11/12/2019, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL). Assim, não visualizando qualquer irregularidade nas transações realizadas, tudo me leva a crer que o autor realizou os empréstimos, recebeu os valores, porém não tem interesse em quitá-los, o que leva à improcedência do pedido inicial. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Por tais razões, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.